Tribunal: STF
Processo: HC 68370
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-19
Data de publicação: 1991-03-19

Ementa:
Habeas Corpus. Prefeito Municipal julgado e  condenado,  por
Juiz de Direito, em sentença de abril de 1988. O Tribunal de  Justiça
confirmou a sentença a 27/9/88. Não há como  afastar  a  validade  da
sentença prolatada por juiz, a época, competente. Constituição,  art.
29, VIII. Não modifica a situação o fato de o  STF  haver  anulado  o
julgamento  da  apelação,  após  5/10/1988.  Novo  julgamento,   pelo
Tribunal de Justiça, também, condenatório. Habeas Corpus indeferido.